Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente de precatório.
2. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se, inclusive, modificação de ofício pelo julgador a qualquer tempo.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.